Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000758-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEVERSON DOS SANTOS - CPF: 046.502.111-58 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA A TODAS AS CONDENAÇÕES COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PELO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL – PRETEXTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS CRIMES COMUNS [FURTOS QUALIFICADOS E FALSA IDENTIDADE] E DE 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O CRIME HEDIONDO (HOMICÍDIO QUALIFICADO) – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA É CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO – CONTUDO HAVENDO CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS OS CÁLCULOS DEVERÃO SER FEITOS DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA – RECURSO PROVIDO.

Em observância ao princípio da legalidade, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Cleverson dos Santos
, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo executivo de pena no. 2000057-17.2019.8.11.0040, que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a totalidade da pena, que possui condenação por crimes comuns e crime hediondo. (Id.
155530176 – pág. 58/62)

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, pedindo a alteração da fração para progressão de regime, alegando que deve incidir frações distintas, levando em consideração a natureza de cada crime, pois a Lei de Execução Penal não admite utilizar fração única. (Id. 155530176 – pág. 87/102)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id.
155530176 – pág. 107/113
)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 155530176
– pág. 116
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo provimento do Agravo. (Id. 160391178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Cleverson dos Santos
, que aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para a totalidade da pena, que possui condenação por crimes comuns e crime hediondo.

O juiz
a quo
utilizou fração única para todos os delitos, sob os seguintes argumentos: (Id.

155530179
– pág. 58/62
)

“
Quanto à fração
.

Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo.

A partir daí, com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verifica-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tem-se que devendo incidir para fins de progressão de regime a fração de 2/5 ou 40%, sobre a totalidade da pena, considerando a condenação por crime hediondo (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).

Nesse caso, como o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 e o entendimento sedimentado no STJ, é no sentido de que deve ser aplicada a fração única, para fins de progressão, devendo incidir sobre a totalidade do montante da pena privativa de liberdade ora executada, sem distinção alguma entre as parcelares que compõem esse total:

(...)

Da Unificação das penas e da determinação de fração única de progressão de regime

O impetrante sustenta que embora tenha ocorrido a unificação do crime comum com o hediondo, praticado pelo executado, a fração a ser utilizada para cada tipo de delito, para fins de progressão de regime, deve ser distinta. Ocorre que a própria legislação penal prevê que, quando houver mais de um crime, a determinação do regime de pena será feito pelo resultado da soma das p e n a s :

L e i d e E x e c u ç õ e s P e n a i s : Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a d e t r a ç ã o o u r e m i ç ã o . Em consequência, se a fixação do regime é regido pelo somatório das penas, a fração de progressão a ser aplicada também é determinada por essa soma, pois a progressão nada mais é que a promoção para o próximo regime mais ameno. ( ...)

Desse modo, não é juridicamente possível a utilização da fração de 1/6 para fins de progressão de regime apenas para o crime comum, e de 2/5 apenas para o crime hediondo, devendo ser fixado apenas um patamar de progressão para ambos os delitos. (STJ HC 638426. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 12/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a
"condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado , estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019). ( Negritou-se)

Por todo exposto,
aplico a fração de 2/5 ou 40% da pena total para fins de progressão de regime
, já que o réu foi condenado por crime hediondo e não é reincidente específico em crime hediondo”.

Inicialmente cumpre ressaltar que a Lei no 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112 da Lei de Execução Penal, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII- 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (3/5)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

Desse modo, destaca que de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Extrai-se dos autos que a agravante cumpre pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos delitos:

- ação penal no. 6386-50.2017.811.0040, pelos crimes dos arts. 155 e 307, ambos do CP, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto;

- ação penal no. 1535-02.2016.811.0040, pelo delito do art. 155, § 4o, inc. I, do CP, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto;

- ação penal no. 0006496-49.2017.811.0040, pelos delito do art. 121, § 2o, incs. I e IV, 212 e 155,
caput
, c/c. art. 14, inc. II, por duas vezes, todos do CP, a pena total de 17 (dezessete) anos, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias, em regime inicial, fechado;

Assim, foi reconhecida a reincidência do agravante e o Juízo das Execuções Penais elegeu a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime, sobre a totalidade das penas unificadas.

Diante disso,
é imperioso destacar que, de acordo com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais - LEP, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“[...]
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018) (destacou-se)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] vem consolidando o entendimento que o cálculo deve ser distinto para fins de progressão de regime quando houver, simultaneamente, delito comum e crime hediondo ou equiparado. À propósito:

“[...] 2. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. O que há de ser observado, sob pena de incidir na vedada combinação de leis penais no tempo, é a incidência, na íntegra, de um ou outro inciso do art. 112 da LEP, sem possibilidade de seccionar o texto legal para aproveitar somente a parte favorável ao apenado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“[...] A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 689.031/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)”

Corroborando com o exposto, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui os seguintes entendimentos jurisprudenciais ,
in verbis
:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
Recurso desprovido”. (N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (negritou-se)

“[...]Em observância ao principio da legalidade, ainda que a
reincidência
repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo
execução
concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios
penais
serão analisados mediante cálculos diferenciados, observando-se, precipuamente, a natureza da infração
penal
.(N.U 1023587-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENAL
– RÉU COM CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –
EXECUÇÃO
SIMULTÂNEA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
APLICAÇÃO
DO INDÍCE DE 2/5 OU 40% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – INVIABILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO –
FRAÇÕES
DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo
execução
simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de
frações

distintas
de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração
penal
, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.” (N.U 1021490-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022) (negritou-se)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ANÁLISE DISTINTA PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DE TRÁFICO E 1/6 (UM SEXTO) PARA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (
V. G.
AGRG NO HC No 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP
)
.
“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório

resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”[TJMT NÚ. 1014350-27.2022.8.11.0000, Câmara isolada Criminal, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Relator: DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO Data do Julgamento, 14/09/2022]

Como visto, o agravante ostenta condenação pelos crimes de furto qualificado, com trânsito em julgado em 04/02/2019 e 18/02/2020, e para fins de progressão de regime em relação ao primeiro furto e falsa identidade da
ação penal no. 6386-50.2017.811.0040
, e para o crime de furto qualificado da
ação penal no. 0006496-49.2017.811.0040
deve-se aplicar a porcentagem de 16% (dezesseis por cento) para ambos, conforme postula a defesa.

No que tange ao crime de homicídio qualificado, além de ser um crime hediondo, o paciente já era reincidente na época dos fatos, ao qual ressalvo que a aplicação correta seria a de 50% (cinquenta por cento), por se tratar de delito que teve resultado morte, conforme preconiza o art. 116, inc. VI, alínea “a”, da LEP, contudo, como não houve interposição de Recurso pelo Ministério Público, mantenho a porcentagem de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, determinada pelo juiz de primeiro grau.

Por sua vez, para o crime de furto qualificado da
ação penal no. 0006496-49.2017.811.0040
ao qual foi condenado juntamente com o crime de homicídio qualificado deve ser aplicado a porcentagem de 20% (vinte) por cento), conforme art. 116, inc. II, da LEP.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
provejo
ao agravo em execução interposto pelo
Cleverson dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023